Tribunal: TJSP
Processo: 1028685-20.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL. Julgamento além do pedido. Ocorrência. Demanda de dissolução parcial de sociedade. Determinada a liquidação da sociedade. Impossibilidade. Necessária observância ao pedido. Art. 492 do CPC. Precedente. Liquidação, ademais, que contraria o princípio da preservação da empresa. Legítimo interesse dos sócios remanescentes em dar continuidade à atividade. RECURSO PROVIDO.